Tribunal: STF
Processo: HC 224957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEPTAÇÃO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.2.2023 por Rudnei de Souza, advogado, em benefício de Cleiton Roberto Francisco da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 792.805/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 11.10.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa), no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação). A prisão em flagrante do paciente e de seis corréus foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Felipe Abraham de Camargo Jubram, em 12.10.2022, no plantão judiciário da comarca de Itapetininga/SP.



    3. Em 16.12.2022, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e corréus, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP em 19.12.2022 (Ação Penal n. 1501355-38.2022.8.26.0571). Tem-se na inicial acusatória:



    “Segundo o apurado, o denunciado CLEITON, vulgo ‘Capacete’ constituiu e promoveu, sendo o líder que a comandava, organização criminosa para a qual eram empregadas armas de fogo e contava com a participação de diversos adolescentes, entre os quais, (…) para tanto fazendo uso de diversos imóveis, onde possuía e ocultava armas de fogo e munição, bem como possuía, guardava e mantinha em depósito grande quantidade de droga em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros. 



    CLEITON era, portanto, quem comandava a organização criminosa que constituiu para, notadamente, praticar tráfico de drogas, com o qual angariou alta soma de dinheiro com o qual adquiriu bens imóveis e veículos. 



    A organização criminosa comandada por CLEITON era estruturada hierarquicamente, da qual os demais denunciados integravam. Conforme se apurou havia um núcleo gerencial, para o qual integravam FABIANA, sua companheira, e VICTOR GABRIEL, os quais desempenhavam importante papel na atividade criminosa, sendo FABIANA, como integrante da organização, era quem auxiliava diretamente CLEITON na administração, cabendo ao integrante VICTOR GABRIEL, integrante da mais elevada confiança de CLEITON e seu ‘braço direito’, a alta gerência dos pontos de tráfico, em especial o ‘Casarão’, nome vulgarmente dado ao imóvel da Rua Benedito Mendes de Almeida, nº 171, Bairro San Raphael (também referido como Loja da San Raphael) onde era a base central do tráfico operado pela organização, palco de três prisões em flagrantes antes da execução dos mandados de busca e prisões temporárias no que se denominou ‘Operação Galea’. 



    Na organização criminosa, junto com o demais, num núcleo operacional, comandada por CLEITON, também integrava o denunciado JOSÉ RICARDO FIGUEIREDO, que exercia a função de ‘químico’ da organização. Segundo restou apurado, ele também era um dos indivíduos de confiança de CLEITON tendo como função manipular e preparar a droga para posterior abastecimento dos pontos de venda, a manipulação que fazia na residência do casal CLEITON e FABIANA. 



    Tanto que, no início do cumprimento das buscas na intitulada ‘Operação Galea’ (em 11 de outubro de 2022), JOSÉ RICARDO foi detido nas primeiras horas daquele dia dormindo no apartamento de CLEITON, onde foi apreendida imensa quantidade de droga, que se encontrava na sala, cômodo em que ele dormia (15.000 papelotes de cocaína), droga por ele preparada para ser fornecida a consumo de terceiros nos pontos da organização criminosa. (…)



    Quando da execução da ‘Operação Galea’ pela Polícia Civil, foi apreendido um pen-drive em poder de CLEITON, cujo teor permitiu vislumbrar a intensidade do tráfico executado, com altas somas de dinheiro em espécie que circulava nos pontos em diversas regiões apontadas como ‘Sorocaba’, ‘Boituva’, ‘São Miguel Arcanjo’, ‘Ibiúna’, ‘Pilar do Sul’, ‘Salto de Pirapora’, ‘Itapeva’, ‘Piedade’ e ‘Votorantim’, o que remonta dados registrados desde o mês de fevereiro de 2022. 



    A propósito, com as altas somas angariadas com o tráfico de drogas por ele comandado, CLEITON adquiriu vários bens: adquiriu cotas de sociedade CRW Eventos Ltda., denominada ‘Tape Louge/Exclusive Club’, casa noturna estabelecida em Tatuí na Rua Vice-Prefeito Nelson Fiuza, Bairro Europark; cotas da empresa Anny e Perola Locação Ltda., com endereço na Rua Antonio de Souza, 625, apto 103, Tatuí; veículo Volkswagem Polo, placa FQN-3D64 (adquirido em março/2022); veículo AUDI/Q5, placa EEW-8C22 (adquirido em abril de 2022); um terreno com imóvel em construção na Rua Onivaldo Vieira Cafu, nº 57, Bairro São Conrado II, município de Tatuí; um terreno de 250 m2 no Bairro do Aleluia (Turvinho ou Guarapó) no município de Cesário Lange, além do empreendimento Santa Bárbara Resort Residence II, Lote 20, Quadra II, no município de Santa Bárbara. 



    Este último, por sinal, CLEITON deliberou ocultar sua propriedade, porquanto também adquirida com o produto do tráfico de drogas, registrando sua aquisição em nome de sua genitora MARIA DJANIRA FRANCISCO DA SILVA, o qual era tida como proprietária pela incorporadora (vide documento de fls.675), quando, na verdade, sua aquisição foi feita pelo filho, ora denunciado CLEITON. 



    Por tal razão, Maria Djanira concorreu com a ‘lavagem’ e ocultação de bens proveniente de infração penal, ao fornecer dados, documentos e assinar a aquisição do bem cujo proprietário de fato era seu filho, que o adquiriu com o produto do crime (tráfico de drogas) que comandava na cidade de Tatuí. 



    Além do núcleo gerencial, a organização criminosa era composta por integrantes que exerciam diretamente o tráfico de drogas, nume espécie de núcleo operacional, com a posse direta, guarda e depósito das drogas. 



    Assim é que, sob comando de CLEITON e gerência direta de VICTOR GABRIEL, os demais membros da organização — adultos e adolescentes — ocupavam o sobrado que doravante se denominará ‘Casarão’, imóvel da Rua Dr Benedito Mendes de Almeida, n° 171, Parque San Raphael, nesta cidade. onde lá exerciam o tráfico, local próximo de uma instituição de ensino (69 metros da EMEI Prof. Maria de Lourdes Rosa Bueno — informação de fls. 935). (...)



    A propósito, a prisão em flagrante realizada no dia 19 de agosto de 2022, no ‘Casarão’, revelou mais um integrante da organização criminosa, qual seja, o denunciado JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo ‘Cigano’, pessoa da confiança de CLEITON exercendo a função de ‘disciplina’ da organização. 



    Durante as interceptações, após a operação policial na ‘casa alvo’ (‘Casarão’), JOSÉ FERREIRA recebeu ligação de um indivíduo que lhe relatou todo o ocorrido, notadamente a conduta do usuário abordado pelos agentes de segurança pública. A finalidade da ligação, pelo que se observa, foi tentar proteger o usuário detido na operação de eventuais represálias da organização por eventual suspeita de ser delator (ou ‘cagueta’). 



    Na conversa, ficou evidenciada a preocupação de JOSÉ FERREIRA de que os detidos revelassem o nome de CLEITON, a quem atribuiu o nome ‘patrão’, revelando sua ligação com a organização e com o ‘patrão do tráfico’. (…)



      Durante a operação que redundou na prisão dos integrantes que ocupavam o Casarão dia 19 de agosto de 2022, chamou a atenção a existência de câmeras de segurança na casa, com monitoramento por vídeo das pessoas que nela ingressavam. 



    Foi o que proporcionou que, antes da prisão dos maiores imputáveis e a apreensão dos menores, eles tentassem se evadir pelo telhado das casas vizinhas, porém, o local estava cercado por outras guarnições o que proporcionou a detenção de todos eles. 



    Exsurgiu então, durante os trabalhos investigativos, as funções do denunciado RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA, vulgo ‘Rafa’, responsável pelo núcleo técnico da organização criminosa. 



    Coube a ele, a mando de CLEITON, a instalação das câmeras de segurança no ‘Casarão’ e em outros locais, como restou constatado, na residência de sua genitora Maria Djanira (genitora de CLEITON), e outros locais, para monitorar o movimento externos nas imediações de sua residência e dos pontos de tráfico, de modo a anunciar a presença de guarnições policiais, para a segurança do tráfico exercido pela organização. (…)



    Em 11 de outubro de 2022, autorizados judicialmente, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal, deram cumprimento a mandados de busca nos imóveis relacionados à organização criminosa, além de outros mencionados na operação, bem como a mandados de prisão temporária. 



    Durante a diligência, na residência do casal CLEITON e FABIANA (Rua Antônio de Sales, 60, Condomínio Cores da Vida, Bloco 4, apartamento 103, Parque San Raphael, Tatuí-SP) os agentes públicos apreenderam 14.963 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, 1 porção a granel de cocaína, 1 porção a granel de crack, 1 porção grande de ‘maconha’, e 201 porções de ‘maconha’ separadas, embaladas e dispostas de modo a facilitar a mercancia, além de além de 700 embalagens plásticas do tipo zip-loc, 14 embalagens plásticas do tipo zip-loc, com desenho de duende e inscrições ‘10$ 24 horas San Raphael’, 193 adesivos com a foto da pessoa conhecida como ‘luva de pedreiro’, com a inscrição ‘25$ - Receba a melhor de Tatuí’, 30 documentos diversos, 3 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 3 embalagens do tipo ‘sacolé’, 1 máquina de contar dinheiro, 1 prensa de metal, 2 máquinas de cartão, 2 aparelhos de telefone celular, 22 cartões bancários, 2 garrafas com a inscrição ‘Hexano PA’, 4 cadernos contendo anotações alusivas ao tráfico de droga e, 1 liquidificador industrial, insumos e materiais comumente utilizados para embalar drogas, bem como da importância de R$ 48.057,20 em espécie, dinheiro angariado com o tráfico ilícito de drogas promovido pela organização criminosa da qual ambos eram integrantes.



    No endereço do casal Wasley e Ymari (Rua Antônio de Sales, 60, Condomínio Cores da Vida, Bloco 1, apartamento 505, Parque San Raphael, Tatuí SP), os agentes públicos lograram encontrar 1 pistola marca ‘Taurus’, calibre 9mm, com numeração suprimida, além de 4 carregadores vazios, 1 pistola marca ‘Taurus’, calibre 45ACP, de uso permitido, com 4 carregadores vazios, 1 revólver marca ‘Taurus’, calibre 357, de uso permitido, 33 munições marca ‘CBC’, 53 munições marca ‘CBC’, 27 munições calibre 32, marca ‘CBC’, além de 2 carregadores calibre 380 e 1 estojo de limpeza de arma de fogo, armas, munições e apetrechos que denunciada possuía e mantinha sob sua guarda dentro de sua residência, sem autorização, além de 12 cartuchos marca ‘CBC’ pertencentes a WASLEY, que possuía e mantinha a munição sob sua guarda, no interior de sua residência, sem autorização, além da importância de R$ 1.537,00 em espécie, valor por ele angariado com o tráfico ilícito de drogas promovido pela organização criminosa. 



    A propósito, CLEITON adquiriu referidas armas de fogo para emprego na organização criminosa que chefiava. Verificou-se nos autos que, anteriormente, a denunciada FABIANA propôs ao seu pai que, sob remuneração de R$ 50,00 ocultasse em sua residência três armas de fogo pertencentes a CLEITON. Não foi observado nos autos que o genitor de FABIANA tenha aceitado o encargo. Assim é que, para a ocultação das armas, CLEITON solicitou a sua sobrinha Ymari e seu marido Wasley que o fizessem, o que eles aceitaram em receberam, passando o ocultar, as armas de fogo acima mencionadas, sem autorização, entre as quais uma com numeração suprimida, que foram devidamente apreendidas na execução da ‘Operação Galea’. 



    É dos autos, ainda, que CLEITON adquiriu e recebeu referidas armas, sem autorização. Além do mais, as armas de fogo consistentes na pistola, marca Taurus, calibre 45, modelo PT845, nº de série NJX43713 e revólver, marca Taurus, calibre 357, modelo RT608, nº de série KX340634, haviam sido furtadas da vítima Adenilson Rodrigues da Silva, tendo CLEITON adquirido de seus furtadores e, portanto, ciente da sua origem espúria, tanto que ordenou a ocultação em outra casa” (fls. 113-130, e-doc. 5; fls. 1-3, e-doc. 6). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2275510-35.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Quinta Câmara Criminal em 16.12.2022. 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 792.805/SP no Superior Tribunal de Justiça, e, em 19.12.2022, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2275510-35.2022.8.26.0000), que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e posse de arma de fogo. 



    Nas razões da presente impetração, afirma a defesa que ‘o magistrado singular ao decretar a prisão preventiva, não apresentou qualquer referência à fato concreto que indique e comprove efetivo risco à instrução criminal ou à sociedade ou mesmo que evidencie a possibilidade de reiteração criminosa, limitando-se, no máximo, a expor narrar circunstâncias sobre a gravidade abstrata do delito e consequências hipotéticas do crime’ (e-STJ fl. 8). 



    Prossegue dizendo que as circunstâncias que envolveram o suposto crime não foram esclarecidas e provadas, na medida em que não houve o início da fase instrutória, sendo prematuro o decreto cautelar. 



    Requer, liminarmente, a suspensão cautelar da prisão preventiva, com imposição das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pelo direito de o paciente responder ao processo em liberdade. 



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Isso, porque, de acordo com o decreto preventivo ‘a prisão cautelar deve ser decretada especialmente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, em razão da expressiva quantidade e da natureza da droga apreendida: da variedade de petrechos comumente utilizados na prática do nefando comércio ilícito de entorpecentes, que traz maiores malefícios à sociedade como um todo, inclusive acarretando a prática de outros delitos a ele relacionado, como furtos, roubos e homicídios; bem como da diversidade de armas e munições e da significativa quantia em dinheiro encontrados’ (e-STJ fl. 595). 



    Tais circunstâncias, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e manutenção da custódia preventiva. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (fls. 85-86, e-doc. 5).



    6. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que este Supremo Tribunal, “ainda que em caráter extraordinário, tem admitido o afastamento it et nunc, da Súmula 691/STF, em hipóteses nas quais a decisão questionada divirja da jurisprudência predominante da Suprema Corte, ou então veicule situações configuradoras de abuso de poder ou a caracterizar manifesta ilegalidade (…). E, no caso em questão, encontra-se a presença da situação de teratologia declarada nos procedentes (acima) o que resulta a excepcional intervenção antecipada dessa Corte Suprema, visto que o Juízo de origem, ao sentenciar o feito, não apresentou nenhum elemento concreto que justificasse a motivação para decretação da prisão do ora paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “o magistrado singular ao decretar a prisão preventiva, não apresentou qualquer referência à fato concreto que indique e comprove efetivo risco à instrução criminal ou à sociedade ou mesmo que evidencie a possibilidade de reiteração criminosa, limitando-se, no máximo, a expor narrar circunstâncias sobre a gravidade abstrata do delito e consequências hipotéticas do crime. Assim, ao contrário do alegado pelo Magistrado plantonista, a mera gravidade e as circunstâncias do fato criminoso (clamor social) não justificam, por si só, a prisão de natureza provisória” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Ressalta que “as circunstâncias do tipo penal que envolveram o suposto crime ainda não foram esclarecidas e provadas, não houve nem mesmo o início da fase instrutória para proferir presunções acerca do contexto versado no inquérito, nem mesmo a prolação da sentença, não se podendo, portanto, pressupor prognóstico de desfecho para justificar a segregação cautelar sem contar que tais alegações dão base apenas para a denúncia dos policiais. Ao longo da instrução será apurado se o paciente seria realmente o proprietário dos entorpecentes, sendo prematuro, em sede de primitivo decreto cautelar justificar a restrição do seu status libertatis, antevendo no campo a imaginação, eventual futura culpa com especulações acerca da prova material presente no inquérito para momentaneamente segregá-lo cautelarmente” (fl. 14, e-doc.1). 



    Salienta que “o paciente não demonstra risco à ordem social e não pretende causar óbices à instrução processual inexistindo fatos concretos que indiquem que se furtará à aplicação da lei penal. Importante ressaltar, que o delito a ele imputado é daquele sem violência ou grave ameaça a pessoa. Portanto, caso continue encarcerado e não seja acolhido o pleito da defesa, temos que o violado estaria sendo o princípio da homogeneidade em que, a prisão processual será mais gravosa que eventual prisão penal” (fl. 24, e-doc. 1).



    Alega que “sequer houve menção a eventual existência de condenações anteriores na folha de antecedentes do paciente, o que também se revelaria insuficiente a justificar concretamente a necessidade da decretação da prisão preventiva)” (fl. 31, e-doc. 1).



    Assinala que “a presunção de reiteração delitiva sem apoio em elemento sólido existente nos autos, não satisfaz a necessidade da prisão cautelar porquanto a reiteração delitiva não pode ser simplesmente presumida, mas, respaldada em elementos concretos, ainda que possua maus antecedentes o agente” (fl. 35, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Assim, presentes as razões expostas, requer seja, deferido o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de habeas corpus, suspender cautelarmente com imposição de condições (medidas cautelares do art. 319, do CPP) a prisão preventiva que foi imposta ao paciente nos autos do Processo-crime nº 1501355-38.2022.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura. 



    Após, vista ao Ministério Público Federal e quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente responda em liberdade durante todo o curso dos autos de origem, intimando-o a comparecer em cartório desta comarca para assinar o termo de comparecimento a todos os atos processuais até o julgamento definitivo” (fl. 38, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    11. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas praticadas, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.



    12. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Felipe Abraham de Camargo Jubram, no plantão judiciário da comarca de Itapetininga/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1501355-38.2022.8.26.0571), assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (18kg de cocaína, 790g de crack e 420g de maconha, apenas na residência do paciente) e o risco de reiteração delitiva:



    “A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. In casu, a prisão cautelar deve ser decretada especialmente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, em razão da expressiva quantidade e da natureza da droga apreendida; da variedade de petrechos comumente utilizados na prática do nefando comércio ilícito de entorpecentes, que traz maiores malefícios à sociedade como um todo, inclusive acarretando a prática de outros delitos a ele relacionado, como furtos, roubos e homicídios; bem como da diversidade de armas e munições e da significativa quantia em dinheiro encontrados. Nesse sentido, o entendimento consagrado no C. STJ: (…). Ademais, pelas informações colhidas até o momento, tem-se que os autuados estavam sob ampla investigação policial pela suposta prática da traficância mediante constituição de organização criminosa, sendo certo que, se soltos, é elevada a possibilidade de voltarem a delinquir, razão pela qual é inviável, no caso, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para todos (art. 310, II, c.c. art. 319, ambos do CPP). Nesses termos, estando regulares os mandados cumpridos, HOMOLOGO as prisões em flagrante e, à vista do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, CONVERTO-AS EM PRISÕES PREVENTIVAS em desfavor dos autuados JOSÉ RICARDO FIGUEREDO, RAFAEL DIAS OLIVEIRA, VICTOR GABRIEL MIRANDA OLIVEIRA, CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, FABIANA MIGUEL DE OLIVEIRA, WASLEY SILVA DE SOUZA e YMARÍ LAÍSA DA SILVA DE LIMA. Expeçam-se mandados de prisão” (fls. 241-242, e-doc. 2). 



    13. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 16.12.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2275510-35.2022.8.26.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Mauricio Henrique Guimarães Pereira Filho:



    “Consta dos autos que Cleiton Roberto Francisco da Silva, Fabiana Miguel de Oliveira, José Ricardo Figueiredo, Victor Gabriel Miranda Oliveira, Rafael Dias Oliveira, Ymarí Laísa da Silva de Lima e Wasley Silva de Souza foram presos em flagrante como incursos nos artigos 1º, §1º, e 2º, ambos da Lei n. 12.850/13, 33, caput, da Lei n. 11.343/06, 12 e 16, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, porque foram surpreendidos ‘após associar-se ao menos a 4 (quatro) agentes para, de forma estruturada com divisão de tarefas, o cometimento de crimes, notadamente o Tráfico de Drogas. Ainda, porque no mesmo local, dada estrutura criminosa, possuía drogas com finalidade mercantil, bem como 4 (quatro) armas de fogo, todas de calibre permitido, mas uma com numeração suprimida’ (sic). 



    E, de acordo com as informações da d. autoridade apontada coatora, ‘O paciente está sendo investigado por, supostamente, ter praticado os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa (da qual, inclusive, é investigado de ser o líder), posse de arma de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito e figuras equiparadas. O paciente foi preso em flagrante delito 11/10/2022 (fls.1). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em 12/10/2022 (fls. 177/181). Auto de constatação preliminar a fls. 29/32. Anote-se que se trata de feito complexo, do qual resultou a apreensão de enorme quantidade de drogas (fls. 29/32), vultosa quantia em dinheiro sem, em tese, comprovação de origem lícita (quase R$ 50.000,00 – fls. 295/297), cuja supervisão judicial das investigações se dá desde julho/22 (autos nº 0003923-39.2022 – onde foram realizadas diversas interceptações telefônicas e quebras de sigilos de dados, além de autorizações para busca e apreensão), investigando-se, inclusive, se existia organização criminosa da qual o paciente, teoricamente, integrasse. E, até por isso, após a representação policial e a manifestação ministerial, foi deferida a dilação de prazo para encerramento das investigações (fls. 413/415). Os autos, no momento, aguardam a conclusão do inquérito policial’ (sic). 



    A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. 



    Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos: (…)



    Como se vê, a r. decisão baseou-se em elementos concretos, bem justificando a necessidade da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade dos delitos, anotando-se que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão preventiva. 



    Nesse sentido: (…)



    Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a liberdade do paciente representa. 



    É de se destacar, também, que eventuais condições subjetivas favoráveis, que o paciente não tem, porquanto possui mau antecedente e é reincidente (processos n. 0012645-14.2012.8.26.0624 tráfico privilegiado; e 3003337-63.2013.8.26.0624 – tráfico de drogas, respectivamente – fls. 122/125 – autos principais), não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (…)



    Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o caso em comento” (fls. 71-81, e-doc. 5).



     



    14. Em 13.1.2013, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP reavaliou a necessidade da prisão preventiva dos réus, optando pela manutenção da custódia, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “Pois bem, é certo que o princípio constitucional da presunção dei inoc